Tribunal: TJDFT
Processo: 0728393-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728393-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: KENIA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Especial, interposto por KENIA GUIMARAES, contra acórdão proferido em recurso de apelação na ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão administrativa e subtração de valores depositados em conta individual do PASEP. O acórdão de ID no 63308941 negou provimento ao apelo interposto contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos. Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados no acórdão de ID no 67543440. A parte autora/apelante interpôs Recurso Especial (ID no 68633629), o qual foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos (ID no 69635854): “O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024).” A parte, então, interpôs agravo em Agravo requerendo a remessa do Recurso Especial ao STJ para que seja processado e julgado (ID no 70583272). Em virtude da não retratação, os autos foram encaminhados ao STJ. O Tribunal Superior não conheceu do recurso em razão da sua intempestividade (ID no 76333002). Determinada a remessa à esta relatoria, a parte autora requer a certificação nos autos a data da publicação da decisão, a qual entende ser 21 de janeiro de 2025, deixando claro que não há publicação por parte do TJDFT durante o expediente compreendido entre 06 e 20 de janeiro. Afirma que o acórdão proferido por esta Turma foi disponibilizado no Dje em 7 de janeiro de 2025 e publicado em 21 de janeiro de 2025, após as férias dos advogados. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ter a publicação ocorrido em 8 de janeiro 2025, razão pela qual entendeu como intempestivo o recurso interposto (ID no 76333001). Atendendo a determinação anterior (ID 76360450), a Secretaria da 2a Turma Cível certificou o prazo para a interposição do Recurso Especial (ID 76464972). É o relatório. Conforme certificado, o acórdão de ID no 67543440 foi disponibilizado em 7/1/2025, sendo registrada a ciência em 21/1/2025. Considerando a suspensão dos prazos processuais, o termo final para a interposição do Recurso Especial seria em 11/2/2025. A certidão faz referência à Portaria Conjunta no 120/2019, a qual suspende os prazos no âmbito do TJDFT entre 7 e 20 de janeiro. O entendimento da Secretaria está em conformidade com o Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. § 1o Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. § 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.” Assim, verifica-se estar correto o prazo final para a interposição do Recurso Especial, fixado em 11/2/2025, conforme devidamente certificado pela Secretaria. Diante do exposto, e considerando a certificação do prazo recursal pela Secretaria da 2a Turma Cível deste TJDFT, remetam-se os autos à Presidência para adoção das providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2025 16:14:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador